Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUDICADA. PRECLUSÃO, INOCORRÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. A decisão pretérita que indeferiu por ausência de prova o pedido de substituição do polo passivo da execução por suposta sucessão empresarial irregular não faz coisa julgada quanto à análise de existência de grupo econômico, por tratarem de matérias distintas e institutos jurídicos com requisitos diversos.
3. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico.
4. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial.
5. Vislumbra-se evidente o abuso de personalidade jurídica quando todas as empresas não só atuam no mesmo ramo, como compartilham o mesmo endereço e são geridas pela mesma pessoa.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.